Tribunal: TJMT
Processo: 1013059-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013059-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (AGRAVANTE), GERMANY CAR SERVICE CUIABA EIRELI - CNPJ: 30.851.972/0001-50 (AGRAVADO), RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO), RAFAELA MARTELLI - CPF: 015.025.831-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013059-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

AGRAVADO: GERMANY CAR SERVICE CUIABA EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013059-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

AGRAVADO: GERMANY CAR SERVICE CUIABA EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1013059-60.2020.8.11.0000 de decisão da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos
, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante buscava os reparos no BMW/320I active, placa GDC-160 4E58, bem como llhe fosse fornecido carro reserva.

Alega que é o proprietário do veículo, o qual apresentou defeitos no sistema de arrefecimento (redução do nível de água do radiador).

Aduz que contratou os serviços da agravada, que cobrou R$10.998,00, incluindo a avaliação e a abertura do motor.

Afirma que o deixou para o conserto em 10-1-2020, sendo devolvido em 10-3-2020, e em 23-3-2020 aparecera, novamente os mesmos problemas.

Sustenta que, ao retornar à oficina, recebeu outro orçamento, desta vez de R$ 6.810,00, o que configuraria cobrança em dobro.

Argumenta que, se necessário, prestará caução para que a tutela seja antecipada.

Pugna por carro reserva, já que teria esse direito.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id n. 47735978.

Contraminuta no Id n. 55872992.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013059-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

AGRAVADO: GERMANY CAR SERVICE CUIABA EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que buscava os reparos no BMW/320I active, placa GDC-160 4E58, bem como o fornecimento de carro reserva, proferido nos seguintes termos:

(...)

Infere-se dos autos que o autor pretende, em sede de tutela antecipada, que a ré seja compelida a efetuar todos os reparos necessários ao funcionamento de seu veículo. Contudo, em que pesem suas alegações, verifico que não se justifica o deferimento da medida liminar, sem a formação do contraditório na espécie.

Isso porque, para que reste demonstrada a plausibilidade do direito do autor, imprescindível que haja dilação probatória, uma vez que, conforme documentação que instrui os autos, a princípio não foi possível detectar que o defeito somente seria resolvido mediante substituição da peça danificada, motivo pelo qual, inicialmente, foram realizados reparos na referida peça (bloco)
. (Id 33479320 - Pág. 2 dos autos em primeiro grau)

A obtenção de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), e será indeferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).

No caso em análise, os documentos anexados à lide em primeira instância, ao menos a princípio, não são suficientes para demonstrar que o defeito atual é o mesmo que foi reparado em momento anterior. Desse modo,

a verossimilhança da alegação não está comprovada, o que inviabiliza a concessão da medida, por ora.

Diante disso, é indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento dos fatos,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 CPC/2015 - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA PROVA DE POSSE INJUSTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Não se mostra cabível o deferimento da tutela de urgência, se ausentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, máxime se não demonstrada, ainda que inicialmente, a posse injusta do requerido, que nem mesmo é ainda conhecido.”
(RAI n. 98994/2016, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020